Tribunal: STF
Processo: HC 208381
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Roubo majorado, extorsão mediante sequestro e associação criminosa. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Não ocorrência. Precedentes. Custódia fundamentada na periculosidade, evidenciada pelo modus operandi e revelada pela gravidade em concreto da conduta, envolvendo a atuação de suposto grupo miliciano. Alegada impossibilidade de decretação da custódia preventiva ex officio, em suposta violação do art. 311 do CPP. Não ocorrência. Autos que revelam a existência de manifestação do Ministério Público pela decretação da medida. Alegado excesso de prazo da custódia. Notícia de tramitação regular do feito. Complexidade do caso, o qual envolve diversos réus com defesas técnicas distintas. Ausência de desídia do Poder Judiciário. Alegadas irregularidades na efetivação da prisão temporária. Superveniente decretação de prisão preventiva. Substituição do título prisional. Questão superada. Ausência de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de habeas corpus. Agravo não provido.